Tribunal: STF
Processo: AI 846973
Classe: AI
Órgão julgador: MINISTRO PRESIDENTE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-08-05
Data de publicação: 2011-08-05

Ementa:
RECURSO. Agravo de instrumento convertido em Extraordinário. Pensão por morte. Concessão. Requisitos legais diferenciados. Cônjuges do sexo masculino e feminino. Relevância do tema. Repercussão geral reconhecida. Apresenta repercussão geral recurso extraordinário que verse sobre a possibilidade de se conceder pensão por morte a marido de ex-servidora pública, sem a comprovação dos requisitos da Lei Estadual nº 7.672/82 exigidos, exclusivamente, para cônjuges do sexo masculino.